Tribunal: TJES
Processo: 0003210-23.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003210-23.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONAN FRANCO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

2. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação. Logo, o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente.

3. O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

5. No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário já comprometido com outros empréstimos, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por mais de 5 anos e inclusive com renegociação, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

6. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 11 de JULHO de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003210-23.2020.8.08.0014

APELANTE: RONAN FRANCO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RONAN FRANCO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação civil” ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls.360/ 366 a parte recorrente aduz, em breve resumo, que deve ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que estabelece a previsão de desconto do mínimo do rotativo do cartão de crédito mensalmente. Deve ser reconhecida a abusividade dos juros fixados no contrato. Requer, seja decretada a extinção da obrigação por quitação integral por parte do apelante e a repetição em dobro do valor pago indevidamente de R$ 6.125,46. Deve ser reconhecido os danos morais. Requereu ainda o parcelamento do preparo.

Contrarrazões sediadas às fls. 368/374, ocasião em que a parte Recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, face a inovação recursal em relação ao pleito indenizatório relativo à cobrança de juros abusivos.

Foi proferido decisão indeferindo pedido de parcelamento do preparo apresentado nas razões de apelação (id 4366281).

Agravo interno (id 4485610), ocasião em que o Recorrente defendeu o direito na obtenção do benefício.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id 4746882).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0003210-23.2020.8.08.0014

Apelante: Ronan Franco

Apelado: Banco BMG S/A

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO VOGAL

Conforme se depreende dos autos, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes litigantes, bem como a ocorrência de dano moral indenizável, além do valor de eventual reparação.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do e. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que, no caso vertente, não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto, “o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual” (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na hipótese dos autos, a despeito das alegações do apelado e da apresentação de contrato assinado que supostamente demonstrariam todas as informações à parte recorrida, certo é que os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação.

Aliás, em que pese já ter me manifestado em sentido diverso em outras ocasiões, analisando melhor contendas como a que se aprecia, tenho que o consumidor pretendia apenas realizar um empréstimo consignado e lhe foi imposto a contratação de um cartão de crédito, cujos encargos oneram excessivamente o autor da lide e denota vantagem desproporcional em favor da instituição financeira em detrimento da relação jurídica originariamente intentada pela parte hipossuficiente.

Ou seja, imposição do contrato de cartão de crédito BMG CARD evidentemente abarca prática de juros excessivamente onerosos à parte que já ostenta o comprometimento de sua receita decorrente de benefícios previdenciários não traduz prática que se amolde ao preceito normativo inserto no art. 54-D, inserido na Lei nº 8.078/1990 por meio da Lei nº 14.181/2021, para o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e dispôs sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, segundo o qual “[...]Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados;”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035 (035170030783), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.

2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.

3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.

4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0027257-61.2017.8.08.0048 (048170241136), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Entretanto, o acolhimento da tese recursal no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao autor, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi depositado na conta da parte autora, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

A irregularidade dos descontos deverá ser apurada em liquidação de sentença, tendo como referência os juros praticáveis aos contratos de empréstimos consignados puramente considerados e oferecidos na época dos fatos pela instituição financeira recorrida ou, se não, pela taxa média constante da tabela do Banco Central no mesmo período, o que for mais benéfico ao consumidor (Súmula nº 530, do e. STJ).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa com benefício previdenciário já comprometido com outros empréstimos, sofrendo imposição contratual e descontos mensais irregulares decorrentes do contrato abusivo, sobretudo porque a contratação veiculada traduziu uma sistemática infindável diante da inviabilidade da quitação, mesmo com descontos dos valores mínimos por mais de 5 anos e inclusive com renegociação, tendo o consumidor que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja quantia atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

Pelo exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003210-23.2020.8.08.0014

APELANTE: RONAN FRANCO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada, a qual julgou improcedente a pretensão autoral deduzida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória”.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência
“
para dar provimento ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.
”

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente de que, no caso
sub examine,
a instituição financeira simulou um empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável
(RMC), a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pela parte autora, ora Apelante, qual seja, empréstimo consignado simples, o que é vedado.

Neste sentido, à unanimidade, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº 0000727-29.2020.8.08.0011, de minha relatoria.

Veja-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021). (Grifei).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho, integralmente, o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, nos termos ali delineados, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença hostilizada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003210-23.2020.8.08.0014

APELANTE: RONAN FRANCO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RONAN FRANCO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente a “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação civil
”, movida em face do
BANCO BMG S.A.

Em seu respeitável voto, a eminente relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, concluiu que “
o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação
”, razão pela qual negou provimento ao recurso.

A culta Des.ª Janete Vargas Simões inaugurou divergência a fim de “
dar provimento ao recurso e reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”, no que foi acompanhada pelo nobre Des. Annibal de Rezende Lima.

Levando isso em consideração, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, também entendo por dar provimento ao apelo, a fim de declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o apelado a restituir os valores irregularmente debitados, bem como a pagar indenização por danos morais, nos termos expostos no respeitável voto divergente emanado pela culta Des.ª Janete Vargas Simões, pois assim venho concluindo em casos análogos ao presente, tal como se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há razão no pleito de revogação da gratuidade da justiça pois a apelante demonstrou que aufere mensalmente benefício previdenciário de valor correspondente a um salário-mínimo. Preliminar rejeitada;

2. As razões recursais são congruentes com a sentença, impugnando especificamente os seus fundamentos, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada;

3. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, a quantia de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais) foi transferida, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos;

4. Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES;

5. A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente;

6. A repetição deve ser de forma simples, pois os descontos foram anteriores à publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021, e as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo. Precedentes deste e. TJES;

7. A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano;

8. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa;

9. É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora;

10. Acerca da sanção por litigância de má-fé, “o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. [...] É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito” (TJES, Apelação Cível n. 038190014217, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 08/02/2022, DJES 25/02/2022);

11. Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Deferida a compensação.

(TJES, AC 5000479-95.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 08/03/2023)

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Des.ª Marianne Júdice de Mattos, entendo por
acompanhar a divergência
inaugurada pela culta Des.ª Janete Vargas Simões e, nos termos de seu respeitável voto, dar provimento ao apelo, reformando a r. sentença objurgada.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Apelação Cível nº 0003210-23.2020.8.08.0014

Apelante: Ronan Franco

Apelados:

Banco BMG S/A

Relatora:
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Desembargador Annibal de Rezende Lima

3º Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 04.07.2023

VOTO

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares, participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento a e. Relatora Des. Marianne Judice de Mattos apresentou sua proposição de voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Em sequência de julgamento, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou divergência, concluindo para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além do pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Proposição divergente que foi acompanhada pelo e. Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Em seguida, os autos foram habilitados ao PJE para técnica de julgamento.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que estou acompanhando a tese
DIVERGENTE
, uma vez que hipótese dos autos se amolda ao posicionamento da Primeira Câmara no sentido de reconhecer a ilegalidade e abusividade na contratação de crédito consignado, atrelado a contratação de cartão de crédito, sobretudo pelo ferimento aos ditames do direito do consumidor, tais como dever de informação, boa-fé.

Do exposto, com base nesses argumentos, rogando vênia a nobre Relatora que tem posicionamento diverso, entendo por bem
ACOMPANHAR
a
tese divergente
trazida pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões,

para
CONHECER
do recurso e
DAR PROVIMENTO
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003210-23.2020.8.08.0014

APELANTE: RONAN FRANCO

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL

Suscitou o Apelado preliminar de inovação recursal em relação às teses dos juros abusivos para o apelante e dano moral.

Rechaço a preliminar por considerar que os fundamentos apresentados guardam relação com a sentença combatida.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RONAN FRANCO em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que nos autos da “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação civil” ajuizada em face do BANCO BMG SA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno interposto, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1) Muito embora a decisão monocrática proferida pelo Relator seja passível de impugnação pela via do agravo interno, na hipótese sub examine, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado. [...] (Mandado de Segurança Cível nº 100210030506, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe 06/12/2021).

Nesse aspecto, considerando os documentos colacionados, mais precisamente os contracheques dos últimos meses do Recorrente, apresentados junto ao Agravo interno por ele interposto, entendo que este faz jus ao parcelamento do preparo recursal em 05 parcelas sucessivas.

Assim, a fim de assegurar o acesso à justiça, a teor do artigo 5º, XXXV da CF, bem como nos termos do que autoriza o artigo 98, §6º do CPC, entendo como possível o parcelamento do preparo recursal.

Nesses termos, resta prejudicado o Agravo interno interposto.

Seguindo, conforme apresentado, o Recorrente ajuizou na origem ação objetivando questionar empréstimo bancário realizado junto ao Recorrido no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) que posteriormente se concretizou através da emissão de cartão de crédito a título de RMC (Reserva de Margem Consignável) com CET de 5,40% ao mês e 80,43% ao ano, sendo certo que para tanto foi necessário a assinatura de termo de saque do limite do cartão de crédito.

Relatou que no mês de janeiro de 2019, após 51 (cinquenta e um) meses do contrato, quando já havia sido descontado de sua folha de pagamento o total de R$14.986,35 (quatorze mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), entrou em contato e foi informado que os valores até então descontados em folha eram referentes aos juros e somente o pagamento mínimo do cartão era amortizado, com o que não concordou.

Assim ajuizou a presente ação questionando a conduta do Requerido que muito embora tenha ofertado empréstimo consignado, na verdade, liberou valores de suposto "cartão de crédito" com pagamento de juros bem superiores a oferta, o que vai de encontro ao princípio da informação.

Requereu que o contrato de empréstimo consignado fosse declarado quitado, bem como a restituição do valor descontado indevidamente e em dobro, no montante total de R$16.543,18 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e três reais e dezoito centavos); A condenação da RÉ a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Após regular trâmite processual sobreveio a sentença ora questionada a qual julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls.360/ 366 a parte recorrente aduz, em breve resumo, que deve ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que estabelece a previsão de desconto do mínimo do rotativo do cartão de crédito mensalmente. Deve ser reconhecida a abusividade dos juros fixados no contrato. Requer, seja decretada a extinção da obrigação por quitação integral por parte do apelante e a repetição em dobro do valor pago indevidamente de R$ 6.125,46. Deve ser reconhecido os danos morais. Requereu ainda o parcelamento do preparo.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Da análise dos autos, constato que a parte apelante afirma que foi vítima de golpe por parte do Apelado quando da contratação de empréstimo, haja vista que foi ofertado empréstimo consignado quando na verdade houve liberação de valores do suposto cartão de crédito com pagamento de juros abusivos e superiores ao previsto.

De início, convém salientar que, em regra, não há ilegalidade na contratação de empréstimo, com cláusula de reserva de margem consignável, desde que haja expressa manifestação de vontade da parte contratante nesse sentido, isto é, desde que ao consumidor tenham sido apresentados todos os termos do contrato de cartão de crédito consignado, o que pode ser
reforçado pela comprovação da realização de saque ou utilização do cartão.

Nesse aspecto, verifico que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar através dos documentos colacionados à sua peça de defesa a regularidade da contratação, valendo ressaltar o "
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG – Autorização para Desconto em folha de pagamento”
(fls. 166/168) em que consta a assinatura do Apelante, além de documentos pessoais (fl.169), declaração de residência (fl.170), comprovante de rendimentos (fl.171) e as faturas do cartão de crédito (fls.178/247).

Vale destacar os fatos também ressaltados pelo i. Magistrado a quo no sentido de que dias após a efetivação do contrato o Apelante efetivou saques nos valores de R$1.000,00 (hum mil reais), R$4.357,35 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e R$102,00 (cento e dois reais), os quais restaram evidenciados através dos TED ́S
realizados para conta do requerente na condição de Saque e Saque Complementar (ff.258/260) cujos valores foram posteriormente lançados nas faturas do cartão.

Ora, inexiste falha na prestação de serviços por parte do banco/ apelado, quando evidenciado que as informações essenciais do serviço foram prestadas ao consumidor ao tempo da contratação, tendo concordado com o conteúdo nele fixado de livre vontade.

Assim, não vislumbro na hipótese indício mínimo de violação ao dever de informação da Instituição Bancária em desfavor do consumidor/ apelante, valendo consignar que não cabe ao Judiciário, portanto, modificar as cláusulas e as obrigações assumidas pelo consumidor, sob a escusa de suposta abusividade que não restou verificada no caso concreto.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DÉBITOS PENDENTES. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A modalidade de empréstimo contratada envolvia, de forma clara, o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura, não havendo que se questionar o envio do cartão de crédito se desde a origem do negócio jurídico este foi o meio escolhido para quitar o financiamento. 2. O alegado vício no serviço da entrega do cartão de crédito não é suficiente para cancelar todos os débitos pendentes, pois o crédito foi disponibilizado e utilizado pelo consumidor. 3. Eventual questionamento acerca da legalidade das rubricas cobradas, deveria estar acompanhado da impugnação específica, e não de pedido genérico de revisão do contrato. 4. Ausente ato ilícito no envio do cartão de crédito e na forma de cobrança utilizada pela instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança do empréstimo ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais. 6. Vencido o relator originário que entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância necessária ao dever de informação ao consumidor/mutuário acerca dos serviços e produtos por ele contratados, fornecendo empréstimo bancário ao mediante venda casada do cartão de crédito com margem consignável, reconhecendo a abusividade dos encargos do cartão de crédito e a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça. (TJES; AC 0001253-08.2018.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/03/2021; DJES 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. EFETIVO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOLOSA DA VERDADE DOS FATOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a arguição de vício de consentimento no que tange à contratação de cartão de crédito consignado, a consumidora apelante não nega a relação jurídica estabelecida com o banco apelado. 2. Deve-se presumir a validade do negócio jurídico realizado na forma legal, em observância ao princípio da segurança das relações jurídicas. "A contrario sensu, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil). 3. No caso em apreço, a alegada afronta ao dever de informação prescrito no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, supostamente capaz de afetar o consentimento da parte recorrente, carece de amparo probatório, visto que o termo de adesão por ela firmado não dá margem à dúvida razoável quanto ao objeto da contratação. 4. Caracterizada, na espécie, a ciência da consumidora quanto à modalidade do empréstimo contratado, dado o efetivo manejo do cartão de crédito a ele vinculado. 5. Em casos como o presente, a omissão do consumidor em quitar a integralidade da fatura mensal enseja o desconto automático no seu benefício de apenas parte da cobrança, o que, via de regra, não implica amortização do débito. Nesse contexto, o incremento da dívida ou a lenta redução do saldo devedor, por si só, não traduz abusividade a ensejar a intervenção do Poder Judiciário no ajuste havido entre as partes, posto inexistir ilegalidade a ser remediada. 6. A sanção cominada à alteração da verdade dos fatos (Art. 80, II, CPC) somente se configura quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com a intenção de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda, o que, a toda evidência, não se verifica no caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0009652-73.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4. Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável). 5. Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos. 6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021)

Assim, não vislumbro a comprovação mínima do alegado vício de consentimento, o que leva a necessária observância ao
pacta sunt servanda.

Por fim, observo que em sua exordial o Autor/ apelante, apesar de não apresentar pedido de revisão da taxa de juros praticada, questiona a abusividade dos juros adotados, o que sabidamente restou rechaçado pelo i. Magistrado ao constatar que na hipótese foi cobrada taxa de juros de 4,95% ao mês, taxa esta que não ultrapassa a taxa média aceita pelo BACEN para operadoras de cartões de crédito para contratos como o dos autos, tampouco não se distancia da taxa média de juros relativa a empréstimo consignado (gize-se, espécie distinta daquela contratada), relativamente aos quais a Resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, nº 1.345/21, recomenda fixar como teto, os juros de 3,06% ao mês.

Assim, deve ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO interposto e a ele NEGO PROVIMENTO nos termos acima apresentados.

É como voto.